Tribunal: TJDFT
Processo: 0750428-22.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-07-22
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. RECURSO DE CARÁTER INTEGRATIVO. HIPÓTESES DE CABIMENTO (ART. 48, LEI 9.099/95). INCONFORMISMO. VÍCIO INEXISTENTE. RECURSO INOMINADO NÃO CONHECIDO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Trata-se de Embargos de Declaração interpostos pela parte recorrente sucumbente em face de Acórdão exarado por esta Turma Recursal que não conheceu do recurso por ela interposto e manteve a sentença vergastada que julgou improcedente o pedido, alegando a existência de obscuridade e contradição.
2. Os Embargos Declaratórios são um recurso integrativo, através dos quais se busca sanar vícios, como obscuridade, contradição, omissão ou dúvida, que podem acometer a decisão judicial, mas que deve primar pela clareza e inteligibilidade.
3. A jurisprudência firmou-se no sentido da necessidade de existência de vício intrínseco da decisão, para comportar a oposição dos embargos. O vício deve estar necessariamente contido nas premissas do próprio julgamento. Precedentes do STJ: REsp 251.315/SP, Rel. Ministro Francisco Peçanha Martins, Rel. p/ Acórdão Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, Data de julgamento: 01/09/2005, DJ 29/06/2006, p. 170; REsp 702.442/RJ, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, Data de Julgamento: 16/08/2005, DJ 05/09/2005, p. 266. Precedentes desta Turma Recursal: Acórdão 1174445, 074690830250188070016, Rel. Eduardo Henrique Rosas, Segunda Turma Recursal, Data de Julgamento: 29/5/2019, DJE 5/6/2019, pág. Sem pág. Cadastrada; Acórdão 1071488, 07049476820168070020, Rel. Almir Andrade de Freitas, Segunda Turma Recursal, Data de Julgamento: 31/1/2018, DJE 6/2/2018, pág. Sem pág. Cadastrada.
4. No caso em concreto, não se verificaram os vícios alegados. Restou assentado no acórdão impugnado que a recorrente, ora embargante, não observou o princípio da dialeticidade em seu recurso inominado, desconsiderando o que efetivamente fora decidido na sentença, não abordando os fundamentos do decisum, assim dispondo: “(...)VI. Resta evidente a ausência de confronto no recurso interposto, facilmente perceptível pelo fato de que o recurso manejado é genérico e não considera o que efetivamente fora decidido na sentença, ensejando o não conhecimento do recurso(...)”. Pretende a parte embargante, na realidade, a intenção de revolvimento do conjunto probatório e o julgamento do mérito da matéria, cujas questões não são passíveis de revisão em sede de embargos.
5. Afastada a possibilidade de vício no acórdão, não há razão para alteração do julgado, não encontrando a pretensão da embargante qualquer amparo no artigo 48 da Lei n. 9.099/95.
6. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
7. A súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.